Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA NEVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzia Neves da Silva e Outros contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708179-55.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requerem os Agravantes a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de implantar a alíquota previdenciária progressiva, mantendo a contribuição no percentual de 11% até o julgamento do mérito do recurso. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 25265144). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em 7.6.2021, a qual julgou improcedente o pedido e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora